Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-82.2021.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL C.C. CONCORRÊNCIA DESLEAL E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Ação de abstenção de uso de propriedade intelectual c.c. concorrência desleal e perdas e danos. Acolhimento da pretensão. Insurgência das partes.
1. RECURSO DA RÉ. NÃO CONHECIMENTO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL C.C. CONCORRÊNCIA DESLEAL E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Ação de abstenção de uso de propriedade intelectual c.c. concorrência desleal e perdas e danos. Acolhimento da pretensão. Insurgência das partes.
1. RECURSO DA RÉ. NÃO CONHECIMENTO. Requerida que não provou a alegada hipossuficiência econômica e, intimada a recolher o preparo recursal, permaneceu silente. Deserção configurada. Aplicação do art. 1007, § 2o, do CPC.
2. DANOS MORAIS. Majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência.
3. VERBA HONORÁRIA. Elevação para 20% do valor da condenação. Aplicação dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso da ré não conhecido. Apelo da autora parcialmente provido.